Tribunal: TJDFT
Processo: 0701153-09.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701153-09.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VITRINE IMOBILIARIA LTDA RECORRIDO: KETLEN VITORIA DOS SANTOS FERREIRA DECISÃO Indefiro o pedido de ID 57827094, uma vez que a parte revel poderá intervir em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 346 do Código de Processo Civil. Intime-se. Aguarde-se o trânsito em julgado. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito